Tribunal: STF
Processo: Rcl 89365
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1001061-30.2020.5.02.0604, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647/SP (Tema nº 1.118 no ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    2. A parte reclamante narra que, na decisão impugnada, o Juízo entendeu por sua responsabilização, sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando. Alega fundamentação genérica que se omitiu no devido enfrentamento do paradigma definido no julgamento do RE nº 760.931/DF, Tema RG nº 246.

    3. Sustenta violação ao que decidido nos Temas nº 246 e nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    4. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato impugnado. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    9. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

    10. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    11. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    12. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.

    13. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

"(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão)."
 (RE nº 760.931-RG-DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).

    14. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025).

    15. No processo de origem, verifica-se que a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pela ora reclamante, mantendo os termos da sentença que a atribuiu responsabilidade subsidiária, por culpa in vigilando, conforme se extrai dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 41, p. 5-10; grifos acrescidos):

“(...) 
2. Mérito 
RECURSO DA SEGUNDA RECLAMADA (COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP) 
2.1. Da responsabilidade subsidiária 
Insurge-se, a segunda reclamada, em face da r. sentença que a condenou, de forma subsidiária, ao pagamento dos títulos trabalhistas devidos à reclamante na presente demanda. 
Alega, em síntese, que o artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93, declarado constitucional pelo E. STF na ADC nº 16, impede que os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais da empresa contratada sejam transferidos aos entes da Administração, sendo ilegítima sua responsabilização pelos créditos advindos da condenação.
Assevera, no mais, que não houve demonstração inequívoca de sua culpa in eligendo ou in vigilando e que demonstrou a efetiva fiscalização do contrato administrativo. 
Não tem razão. 
De início, incontroversa a terceirização dos serviços prestados pela reclamante à PRODESP, conforme se extrai das razões lançadas em defesa, no sentido de que "a reclamante prestou serviços de 26.02.2016 a 19.05.2020 no posto Poupa Tempo de Itaquera, de segunda a sexta das 06h45 às 16h33min, de segunda a sexta, com 1 (uma) hora para refeição e descanso".(ID bb60664 - pág. 2) 
Evidente que no interregno do contrato de trabalho a reclamante prestou serviços de atendimento ao público, em favor da PRODESP que, à evidência, negligenciou no dever de fiscalizar a execução do contrato ajustado com a 1ª corré, como preconizam os artigos 58, III e 67, caput, ambos da Lei n. 8.666/93. 
De fato.
Transparece, na hipótese, a culpa in eligendo do ente público a quem incumbe escolher a melhor empresa e não apenas o menor preço, como se infere na hipótese, já que a empregadora, 1ª corré, não efetuou o pagamento à reclamante de depósitos de FGTS e multa de 40%, além de férias vencidas e verbas rescisórias. 
Ademais, não vislumbro fiscalização da recorrente sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas pela sua contratada. 
Do compulsar dos autos, verifico que o abusivo número de documentos trazidos pela PRODESP, no especial, quase 43.000 documentos, espelham a malícia do ente público em tumultuar e prejudicar a análise da prova. Tanto é que a 2ª corré sequer se acautelou em trazer ao processo a documentação pertinente ao próprio reclamante. Ao contrário. Abusou do direito de defesa ao arrepio do dever de colaboração com o Judiciário. 
De qualquer sorte a juntada anormal dos documentos, diga-se, com consciência do injusto, não beneficia a tese da administração que traz documentos referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019. No entanto, o contrato entre as empresas, vigeu desde 2016. Logo, insuficiente a prova a comprovar a efetiva fiscalização no atendimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada.
Além disso, as irregularidades cometidas pela ALTERNATIVA foram denunciadas pelos próprios empregados, acarretando a suspensão pela PRODESP de todos os contratos com as terceirizadas a partir de abril de 2020, por 90 dias (fls. 43230 e ss do pdf) e, por fim, na rescisão unilateral do contrato, conforme publicação do Diário Oficial em 20.05.2020 (ID be8c432). 
E não é só. A partir da suspensão contratual, o ente público não efetuou o pagamento do pactuado à empresa contratada que, dentro da crise iniciada pela pandemia, viu-se desprovida de capital para efetuar o pagamento de seus funcionários. Na qualidade de empresa contratante que se beneficiou do trabalho terceirizado, tinha a recorrente a obrigação moral e legal de efetuar o pagamento dos valores devidos à prestadora assegurando o cumprimento dos direitos sociais dos empregados terceirizados a serviço do POUPATEMPO. Por outras palavras, a contratante valendo-se de um direito puramente potestativo rescindiu o contrato com a ALTERNATIVA inviabilizando a continuidade da atividade econômica da empresa e, por consequência, o inadimplemento dos direitos sociais dos seus empregados. 
Com efeito, a administração estadual optou por escolher a rescisão do contrato civil para reduzir as despesas orçamentarias neutralizando a eficácia dos direitos fundamentais sociais dos terceirizados a seus serviços.
À evidência que a conduta do ente público espelha retrocesso pois, adotada em detrimento dos mais carentes privilegiando o próprio poder público que se limita a negar sua responsabilidade.
(...)
Nesse contexto, comprovado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da recorrente e o dano sofrido pela trabalhadora, decorrente da inobservância dos direitos sociais mínimos assegurados. Assim, à luz das regras dos artigos 186 e 927 do CC, não há como não responsabilizar o ente público pelos direitos trabalhistas reconhecidos a reclamante. 
Na mesma linha, o entendimento sedimento pelo Tribunal Superior nos itens IV e V, da Súmula 331, do C. TST que, está em conformidade com os princípio fundamentais de nossa República Federativa, dentre eles, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, da valorização do trabalho e justiça social (CF, art.170), da busca do pleno emprego (CF, art, 170, VIII) e do primado do trabalho como base de ordem social (CF, art. 193)a solidariedade e a construção de uma sociedade mais justa (CF, art. 1º e 3º).
Nem se queira argumentar com a constitucionalidade do disposto no § 1º, do artigo 71 da Lei n. 8.666/93 que, não afasta a responsabilidade do contratante. Tanto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16-DF, considerou necessária a verificação da culpa in vigilando do Estado relativamente ao cumprimento trabalhista dos contratos de terceirização que celebra. 
Giro outro, o Tema 246 de Repercussão Geral, gerado do julgamento do RE nº 760.931, pelo Supremo Tribunal, confirmou sua tese já explicitada na ADC nº 16-DF, no sentido de que, em regra, o ente público não é responsabilizado pelo inadimplemento das verbas trabalhistas devidas pela sua contratada. Todavia, comprovada a conduta culposa específica do contratante na fiscalização dos contratos o reconhecimento da sua responsabilidade subsidiária é impositivo.
(...)
De se ressaltar, ainda, que a responsabilização subsidiária não enseja limitação, uma vez que seu pressuposto essencial é o de assegurar ao trabalhador o recebimento integral dos direitos decorrentes dos serviços que prestou ao ente público. 
Em face de todo o exposto, mantenho a responsabilidade subsidiária recorrente PRODESP pelos créditos deferidos à laborista. 
Sentença confirmada.”

    16. Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.

    17. Nota-se que o acórdão reclamado parte da premissa de que o inadimplemento de verbas como FGTS, férias e verbas rescisórias pela primeira ré (Alternativa) seria, por si só, a prova da negligência da Prodesp. Esta linha de raciocínio, porém, é precisamente a que foi rechaçada por esta Corte. A autoridade reclamada conclui pela existência de culpa a partir do resultado (o dano ao trabalhador), e não da análise de uma conduta omissiva específica e causalmente ligada a esse resultado, circunstância vedada pela jurisprudência vinculante em apreço.  

    18. Observa-se, ademais, que o ato impugnado atribui culpa à Prodesp por ter rescindido unilateralmente o contrato com a empresa prestadora de serviços, argumentando que, ao fazê-lo, a companhia "inviabilizou a continuidade da atividade econômica da empresa" e, consequentemente, causou o inadimplemento. Tal argumento subverte a lógica do direito administrativo e contratual. A rescisão contratual pela Administração Pública, especialmente diante de irregularidades confessadas no próprio acórdão ("denunciadas pelos próprios empregados"), não é uma faculdade, mas um poder-dever. Logo, atribuir culpa ao ente público por exercer uma prerrogativa legal para estancar a sangria de recursos e a má prestação de serviços, revela-se um contrassenso. A causa primária do inadimplemento é a insolvência e a má gestão da empresa contratada, e não o ato legal da Administração que põe fim à relação contratual viciada.

    19. Nesse cenário, reputo que, ao condenar o ente público por responsabilidade subsidiária, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa, o Tribunal reclamado se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    20. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva de dívidas trabalhistas à Administração estatal. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:

“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).

    21. Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    22. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:

“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”
(Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos).
  
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
  
“Agravo regimental em reclamação. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral, na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10. Responsabilidade subsidiária da administração pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. A imputação de responsabilidade ao Poder Público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG. constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas, antes, na suposta omissão na fiscalização contratual, com base na ausência de provas nos autos, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 41.844-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).

    23. Não se trata aqui de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas simplesmente de sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido nos paradigmas da Suprema Corte.

    24. No caso, revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 16/DF e dos Temas RG nº 246/DF e nº 1.118/SP.

    25. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância aos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e nos Recursos Extraordinários nº 760.931/DF e nº 1.298.647/SP (Temas nº 246 e nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente).  Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator